Tribunal: TJDFT
Processo: 0036864-06.2012.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA EXPRESSA. CONDENAÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão principal consiste em verificar se a renúncia expressa aos honorários advocatícios pelo executado tem o efeito de excluir a condenação imposta ao exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renúncia aos honorários advocatícios, manifestada de forma expressa e inequívoca pelo executado, é plenamente válida por se tratar de direito disponível, em conformidade com o art. 190 do CPC. 4. Tal renúncia está alinhada com os princípios da boa-fé e da celeridade processual, evitando litígios desnecessários e extinguindo a pretensão de cobrança dos honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação provida para excluir a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. Tese de julgamento: "A renúncia expressa aos honorários advocatícios, por parte do beneficiário, ao seu modesto procurador, assim por ele nominado, exclui a condenação imposta ao exequente."
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 5o, 6o, 8o, 85, § 10, e 190. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo Interno 0723143-02.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe 13/06/2024.